Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-62.2020.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-62.2020.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: JOILSON BASTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
KALIANDRA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. MULTA COMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em desfavor de instituição educacional, em razão de cancelamento de curso superior após início das aulas, sob a alegação de não formação de turma.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e confirmar a tutela antecipada, com fixação de multa no valor de 20 salários mínimos.

3. Recurso de apelação interposto pela ré, para afastar a condenação ao pagamento da multa e da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve descumprimento da decisão liminar que determinou a abstenção de cobranças e a consequente validade da multa cominatória fixada; (ii) saber se a conduta da instituição educacional configurou dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iii) saber se a autonomia universitária justifica o encerramento do curso e afasta a responsabilidade civil da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao descumprimento da decisão liminar, restou demonstrado que a ré persistiu em realizar cobranças indevidas por meio de SMS e e-mails, mesmo após regularmente intimada, configurando violação à ordem judicial e justificando a aplicação da multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC.

6. No tocante ao dano moral, a falha na prestação do serviço educacional ficou comprovada, diante do cancelamento do curso após o início das aulas, sem comunicação prévia, ocasionando transtornos significativos à autora, que mudou de cidade para cursar a graduação.

7. A alegada autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal e no art. 53 da Lei nº 9.394/96, não exime a instituição do dever de respeitar os direitos dos consumidores, tampouco serve de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais ou de ordens judiciais.

8. A conduta da instituição ofende o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e caracteriza dano moral.

9. O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso, o grau de culpa, a extensão do dano e a função punitivo-pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

Código de Processo Civil, art. 537 e art. 85, §2º.

Constituição Federal, art. 207.

Lei nº 9.394/96, art. 53.

### Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - AC: 10000212259089001 MG.

TJ-SP - Apelação Cível: 1041906-62.2020.8.26.0224.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000134-62.2020.8.05.0263
, em que figuram como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada JOILSON BASTOS ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.